Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701254-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DESPACHO Nas petições de IDs no 31742218, 31742219 e 3174220, as partes informam a realização de acordo e requerem a extinção do feito. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007